Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS. DECOTE INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1o, do CPP.
II – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
III – Havendo indícios de que o feminicídio tentado foi praticado porque o agente não se conformava com o fim do relacionamento amoroso e que tentou atropelar as vítimas, quando estavam em via pública, abraçadas e se beijando, os Senhores Jurados deverão decidir sobre a ocorrência de tais elementos e se configuram as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
IV – Recurso conhecido e desprovido.